Tribunal: TJES
Processo: 5000088-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000088-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Considerando a migração do Sistema PJe que, a partir desta data, passou a comportar funcionalidades próprias de Julgamento Colegiado, reproduzo o conteúdo do relatório já lançado nestes autos (ID 455504), os quais foram inseridos em pauta para julgamento, bem como publicada a respectiva pauta, com antecedência legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Samarco Mineração S/A
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu-ES (ID 367460) que, nos autos da
ação indenizatória por danos materiais e morais
ajuizada pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)
(nº 0001611-75.2017.8.08.0007), rejeitou o reconhecimento da conexão junto às ações civis públicas que tramitam na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte-MG (nº 006975-61.2015.4.01.3400 e nº 0060017-58.2015.4.01.3800) e, com isso, deixou de declinar a sua competência para apreciar a causa.

Em suas razões recursais (ID 367669), a pessoa jurídica requerida alega, em síntese, que:
i)
embora não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, o STJ consolidou o entendimento no sentido que a decisão interlocutória que se pronuncia sobre questões afeta à competência – como é o caso da conexão – desafia recurso de agravo de instrumento;
ii)
há 02 (duas) ações civis públicas, mais amplas e anteriores ao juizamento desta, em trâmite perante a 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte, sendo, inclusive, firmado um Termo de Transação e Justamento de Conduta (TTAC) numa delas, o que ensejou a instituição da Fundação Renova pela recorrente, a fim de reparar os danos decorrentes do acidente ambiental àqueles atingidos;
iii)
numa das referidas ações civis fora formulado pedido de indenização não inferior a R$ 4.100.000.000,00 (quatro bilhões e cem milhões de reais) para garantir a realização dos projetos e obras necessários para a instalação e/ou melhoria dos sistemas de saneamento básico dos municípios atingidos ao longo do Rio Doce, efetuando diversas ações de saneamento básico;
iv)
ambas as demandas, além do TTAC mencionado, tutelam todas as questões relacionadas ao acidente ambiental, abarcando a causa de pedir e os pedidos reparatórios formulados pelo agravado, motivo pelo qual aquele juízo federal deve atrair a competência para processar e julgar a causa, ante o reconhecimento da conexão e no escopo de evitar decisões conflitantes (art. 55, § 3º, do CPC/2015);
v)
o
periculum in mora
se evidencia diante do risco de serem produzidas provas e prolatada sentença por juízo incompetente, em manifesta ofensa ao princípio da economia processual.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que seja sobrestado o trâmite da ação originária até o pronunciamento definitivo deste agravo, ocasião em que se almeja o reconhecimento da conexão com as ações civis públicas nº 006975-61.2015.4.01.3400 e nº 0060017-58.2015.4.01.3800 e, consequentemente, a declaração de incompetência do juízo de Baixo Guandu-ES, determinando-se a remessa dos autos ao juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte-MG.

Em análise preliminar, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de preservar a decisão que manteve a competência do juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu-ES para processar e julgar a demanda originária (ID 369937).

Em sede de contrarrazões (ID 392199), a autarquia municipal agravada pugnou pelo desprovimento do recurso, rechaçando as teses da empresa recorrente, enfatizando que a causa de pedir e pedido da demanda originária não estão abarcadas pelas ações coletivas citadas pela agravante.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de abril de 2020.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Samarco Mineração S/A
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu-ES (ID 367460) que, nos autos da
ação indenizatória por danos materiais e morais
ajuizada pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)
(nº 0001611-75.2017.8.08.0007), rejeitou o reconhecimento da conexão junto às ações civis públicas que tramitam na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte-MG (nº 006975-61.2015.4.01.3400 e nº 0060017-58.2015.4.01.3800) e, com isso, deixou de declinar a sua competência para apreciar a causa.

Inicialmente, é importante ponderar que o recorrente pretende a reforma de decisão que deixou de declinar a competência para processar e julgar a causa originária. Conquanto, num primeiro momento, estivesse decidindo pelo não cabimento dessa espécie recursal contra decisão interlocutória que verse sobre
competência
, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, após o Superior Tribunal de Justiça proferir decisão, no julgamento do REsp nº 1.679.909
[1]
, concluindo ser cabível agravo de instrumento em face de decisões que versam sobre tal matéria, com isso conferindo interpretação extensiva ao inciso III do art. 1.015, por considerar que as hipóteses contidas em seu rol devem ser interpretadas de maneira ampla, e não restrita,
passei a admitir tais recursos
, inclusive para permitir a deliberação da questão por este órgão colegiado.

Ocorre que a matéria recebeu tratamento definitivo de nossa Corte Superior de Justiça no recentíssimo julgamento do REsp nº 1.704.520, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade em que se estabeleceu a tese segundo a qual “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
[2]
.

Com base na taxatividade mitigada, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória sobre competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em sede de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania tem orientado que
“A decisão interlocutória sobre competência desafia a interposição de Agravo de Instrumento. Precedentes”
(AgInt no RMS 54.987/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019, STJ), bem como que
“A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência.”
(AgInt no REsp 1720063/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019, STJ).

Assim, atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, inclusive com a comprovação do recolhimento do preparo (ID 367462), impõe-se o processamento do recurso.

Infere-se das cópias que instruem estes autos que a autarquia municipal agravada ajuizou, na origem, ação indenizatória alegando que seria a responsável pelo fornecimento de água e tratamento de esgoto do município de Baixo Guandu-ES, sendo que a água fornecida à população local seria originalmente captada do Rio Doce. Acontece que, em virtude do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-MG, diversos rejeitos foram lançados no Rio Doce, inviabilizando a captação de água, fazendo com que tivesse que realizar obras para viabilizar a captação de água do Rio Guandu. Além das mencionadas obras, teria sido necessário realizar uma séria de exames e testes nas águas captadas, bem como efetuar alterações no procedimento padrão de tratamento, interferindo também no horário de trabalho de seus funcionários. Relata, ainda, que teria sofrido danos morais em virtude da modificação das condições de trabalho e em razão da suposta desconfiança da população em relação à qualidade da água fornecida.

Diante disso, a autarquia municipal recorrida solicitou o pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 280.669,85 (duzentos e oitenta mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), em virtude das despesas supostamente incorridas pela alteração da forma de captação e tratamento da água, e a título de danos morais na quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Os autos foram distribuídos ao juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu-ES, o qual determinou a citação da agravante para contestar o feito, oportunidade em que, dentre as diversas matérias suscitadas, arguiu preliminar de conexão da ação de origem com as ações civis públicas nº 006975-61.2015.4.01.3400 e nº 0060017-58.2015.4.01.3800, que tramitam junto a 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Belho Horizonte-MG, em razão da aventada similitude de causas de pedir e dos pedidos das demandas, sendo as ações coletivas mais abrangentes e anteriores a este processo individual, solicitando, via de consequência, a remessa dos autos para aquele juízo federal.

Ao se pronunciar a respeito da matéria, o julgador monocrático rejeitou a preliminar suscitada pela agravante, enfatizando
“que a causa de pedir do presente processo é o dano que foi suportado pela parte autora no âmbito do Município de Baixo Guandu, diferentemente da causa de pedir da Ação Civil Pública que tramita na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, não correndo risco das decisões serem conflitantes”
, o que ensejou a interposição deste agravo de instrumento.

Na decisão preliminar deste agravo de instrumento, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois não constatei a probabilidade do direito aventado pela recorrente, já que, a princípio, não haveria conexão entre a demanda individual originária e as ações coletivas citadas que tramitam na Justiça Federal.
E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões apresentadas pela autarquia municipal recorrida, não vejo motivos para alterar a conclusão exposta naquele pronunciamento primevo.

O critério balizador da competência é determinado em face do conteúdo da petição inicial, oportunidade em que a parte autora estabelece os limites da lide no pedido e na causa de pedir.

Muito embora parte da causa de pedir e dos pedidos formulados na ação que originou o presente recurso possam tangenciar os mesmos elementos das mencionadas ações civis públicas que tramitam na Justiça Federal, não há como reconhecer a conexão entre ambas, visto que as individualidades da demanda originária deste agravo de instrumento não estão englobadas naquelas ações coletivas.

Com efeito, enquanto naquelas ações coletivas foram solicitadas por diversas entidades públicas à pessoa jurídica agravante uma série de medidas objetivando a mitigação, reparação e compensação dos impactos gerados pelo dano ambiental provocado em virtude do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-MG, nesta demanda individual, que gerou o presente recurso, a autarquia municipal agravada objetiva receber indenização pelos danos materiais e morais que teria suportado em virtude do mesmo desastre ambiental, entretanto indica expressamente os motivos para tanto, relatando as despesas novas que foram geradas para conseguir captar e fornecer água potável à população local e a suposta perda de credibilidade de sua imagem,
circunstâncias que não estão sendo objeto de debate naquelas ações coletivas
.

Não desconheço que na ação civil pública nº 0023863-07.2016.4.01.3800 fora formulado pedido cominatório para que a agravante adote medidas de compensação financeira, em valor não inferior a R$ 4.100.000.000,00 (quatro bilhões e cem milhões de reais), para realizar projetos e obras necessárias para a instalação e/ou melhoria dos sistemas de saneamento básico dos municípios atingidos ao longo do Rio Doce, possibilitando várias ações na rede de saneamento básico, inclusive a captação alternativa e distribuição de água potável na região, além de ter sido celebrado um Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) que prevê a destinação de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) aos municípios afetados na “área ambiental 2”, dentre eles Baixo Guandu-ES,
“para custeio da elaboração de planos básicos de saneamento básico, elaboração de projetos e de sistema de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais”
.

Entretanto, além destes pedidos e acordos abarcarem apenas o ente municipal, e não a autarquia municipal propriamente, a análise da exordial da ação proposta na origem pela agravada revela que os seus pedidos indenizatórios envolvem despesas que já teriam sido geradas para facilitar a captação e distribuição de água potável em Baixo Guandu-ES, as quais não são objeto das ações coletivas, como os custos gerados com a mão de obra, por exemplo, sem deixar de mencionar no suposto dano moral, o que inviabiliza o reconhecimento da conexão.

Outrossim, ainda que ajuizadas sob mesma causa de pedir e pedido, o fato de estarem tramitando ações coletivas (
rectius
: ações civis públicas) junto à Justiça Federal não enseja reunião da demanda individual (ação indenizatória por danos materiais e morais), pois o ordenamento jurídico brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência ou conexão entre elas. Na realidade, em tais situações, compete à parte autora prosseguir com a ação individual ou requerer sua suspensão até julgamento final da ação coletiva, nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, cuja redação é a seguinte:

“Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.”

Com isso, não se vislumbra a possibilidade de decisões conflitantes, tal qual cogitado pela agravante, diante da independência entre as ações individuais e a coletiva, haja vista que, caso a autora não opte pela suspensão da ação indenizatória, apenas não se beneficiará de eventual procedência do pedido nas ações civis públicas que tramitam na Justiça Federal (art. 103 do CDC
[3]
), não se identificando conexão entre as demandas.

Logo, se houver pedido na ação individual para que fique suspensa até o julgamento da ação civil pública, como autoriza o art. 104 da Lei nº 8.078/90, deve ser reconhecida, naquela, a projeção dos efeitos das ações coletivas, mas não a possibilidade de serem proferidas decisões antagônicas que justifique a reunião dos processos.

Dessa forma, cabem 02 (duas) possibilidades à autora: prosseguir com a ação individual ou postular sua suspensão até o julgamento das ações coletivas, para que delas se beneficie no caso de procedência do pedido; porém, quaisquer dessas hipóteses deverão ser objeto de análise pelo juízo competente para processar e julgar a ação individual, que é a 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES
[4]
.

Em harmonia com este posicionamento, tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA.
SÚMULA N.
83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o entendimento desta Corte, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC" (AgRg no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013). 2. Como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" (AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016).
3. (...).” (AgInt no REsp 1612933/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019, STJ).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DECLARATÓRIA. AUTARQUIA FEDERAL NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO COLETIVA. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA ENTRE AÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. PROJEÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES ANTAGÔNICAS. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA REUNIÃO DOS FEITOS. 1. (...).
2. De acordo com o regime instituído pelo Código de Defesa do Consumidor para julgamento das ações coletivas lato sensu, a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada. 3. Se há pedido do autor da ação declaratória para que esta fique suspensa até o julgamento da ação civil pública, consoante autoriza o art. 104 do CDC, deve ser reconhecida a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, mas não a possibilidade de serem proferidas decisões antagônicas de modo a justificar a reunião dos feitos.
4. (...)” (CC 111.727/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 17/09/2010, STJ).

“Ao contrário do que ocorre com os direitos transindividuais ? invariavelmente tutelados por regime de substituição processual (em ação civil pública ou ação popular) ?, os direitos individuais homogêneos podem ser tutelados tanto por ação coletiva (proposta por substituto processual), quanto por ação individual (proposta pelo próprio titular do direito, a quem é facultado vincular-se ou não à ação coletiva). Do sistema da tutela coletiva, disciplinado na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC, nomeadamente em seus arts. 103, III, combinado com os §§ 2º e 3º, e 104), resulta (a) que a ação individual pode ter curso independente da ação coletiva; (b) que a ação individual só se suspende por iniciativa do seu autor; e (c) que, não havendo pedido de suspensão, a ação individual não sofre efeito algum do resultado da ação coletiva, ainda que julgada procedente. Se a própria lei admite a convivência autônoma e harmônica das duas formas de tutela, fica afastada a possibilidade de decisões antagônicas e, portanto, o conflito.”
(CC 47.731/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2005, DJ 05/06/2006, STJ).

Exatamente por isso que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Conflito de Competência nº 144.922/MG, reconheceu exclusivamente a
“Conexão
entre as ações civis públicas
objeto do presente conflito, uma vez que em ambas se pretende suprir a população valadarense com a distribuição de água potável, além de determinar o monitoramento da água do Rio Doce na localidade”
, sendo a
“A Justiça Federal é, pois, competente para conhecer e julgar demandas relacionadas aos impactos ambientais ocorridos e aos que ainda venham a ocorrer sobre o ecossistema do Rio Doce, sua foz e sobre a área costeira”
(Rel. Ministra DIVA MALERBI [Desª. Convocada TRF 3ª Região], Primeira Seção, julgado em 22/06/2016, DJe 09/08/2016).

Como se vê, na ementa do referido julgamento, o Tribunal da Cidadania fez questão de frisar que reconhecia somente a competência da Justiça Federal para o processamento das ações civis públicas relacionadas ao desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Fundão, ressalvando, expressamente,
“no entanto, as situações que envolvam aspectos estritamente humanos e econômicos da tragédia (tais como o ressarcimento patrimonial e moral de vítimas e familiares, combate a abuso de preços etc) ou mesmo abastecimento de água potável que exija soluções peculiares ou locais, as quais poderão ser objeto de ações individuais ou coletivas, intentadas cada qual no foro de residência dos autores ou do dano. Nesses casos, devem ser levadas em conta as circunstâncias particulares e individualizadas, decorrentes do acidente ambiental, sempre com base na garantia de acesso facilitado ao Poder Judiciário e da tutela mais ampla e irrestrita possível. Em tais situações, o foro de Belo Horizonte não deverá prevalecer, pois significaria óbice à facilitação do acesso à justiça, marco fundante do microssistema da ação civil pública.”
(CC nº 144.922/MS, Relatora Desª. Convocada Diva Malerbi, DJ 22/06/2016, STJ).

Dessa forma, como a demanda que originou o presente recurso busca debater aspectos estritamente individuais da autarquia municipal agravada frente aos danos ambientais que foram provocados pela agravada, consistentes nas despesas extraordinárias que foram geradas (dano material) e na perda da credibilidade de sua imagem frente a população local (dano moral), questões que refogem ao objeto das citadas ações civis públicas que tramitam na Justiça Federal, bem como diante da inexistência de risco de decisões conflitantes entre demandas individuais e coletivas, revela-se inviável acolher o presente recurso.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
negar-lhe provimento
,
a fim de preservar a decisão que rejeitou o reconhecimento da conexão com as ações coletivas que tramitam na Justiça Federal
.

É como voto.

[1]
“Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018, STJ).

[2]

REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018, STJ.

[3]
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada: (...); III – erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.

[4]
TJES, Classe: Conflito de competência, 100180007559, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cabimento. MATÉRIA LIGADA AO EXAME DA COMPETÊNCIA. precedente vinculante firmado pelo stj no resp nº 1.704.520. ADMISSIBILIDADE. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INVIABILIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PELA AUTARQUIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA EM FACE DA EMPRESA POLUIDORA. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS TRAMITANDO NA JUSTIÇA FEDERAL PARA APURAR A RESPONSABILIDADE PELO MESMO DESASTRE AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. CIRCUNSTÂNCIAS E PEDIDOS ESPECÍFICOS NA DEMANDA INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DE AÇÕES COLETIVAS E INDIVIDUAIS. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A RESPEITO DA MATÉRIA QUE RECONHECE A CONEXÃO APENAS DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICOS SOBRE A QUESTÃO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE BAIXO GUANDU-ES. RECURSO DESPROVIDO.

1)

Com base na tese da taxatividade mitigada firmada no precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.704.520), tem-se admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória sobre competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em sede de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos.

2)

Muito embora parte da causa de pedir e dos pedidos formulados na ação que originou o presente recurso possam tangenciar os mesmos elementos das mencionadas ações civis públicas que tramitam na Justiça Federal, não há como reconhecer a conexão entre ambas, visto que as individualidades da demanda originária deste agravo de instrumento não estão englobadas naquelas ações coletivas.

3)
A análise da exordial da ação proposta na origem pela agravada revela que os seus pedidos indenizatórios envolvem despesas que já teriam sido geradas para facilitar a captação e distribuição de água potável em Baixo Guandu-ES, as quais não são objeto das ações coletivas, como os custos gerados com a mão de obra, por exemplo, sem deixar de mencionar no suposto dano moral, o que inviabiliza o reconhecimento da conexão.

4)
Ainda que ajuizadas sob mesma causa de pedir e pedido, o fato de estarem tramitando ações coletivas (
rectius
: ações civis públicas) junto à Justiça Federal não enseja reunião da demanda individual (ação indenizatória por danos materiais e morais), pois o ordenamento jurídico brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência ou conexão entre elas.

5)
No julgamento do Conflito de Competência nº 144.922/MG, o Superior Tribunal de Justiça fez questão de frisar que reconhecia somente a competência da Justiça Federal para o processamento das ações civis públicas relacionadas ao desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Fundão, ressalvando, expressamente,
“no entanto, as situações que envolvam aspectos estritamente humanos e econômicos da tragédia (tais como o ressarcimento patrimonial e moral de vítimas e familiares, combate a abuso de preços etc) ou mesmo abastecimento de água potável que exija soluções peculiares ou locais, as quais poderão ser objeto de ações individuais ou coletivas, intentadas cada qual no foro de residência dos autores ou do dano.”
(Relatora Desª. Convocada Diva Malerbi, DJ 22/06/2016, STJ).

6)
Como a demanda que originou o presente recurso busca debater aspectos estritamente individuais da autarquia municipal agravada frente aos danos ambientais que foram provocados pela agravada, consistentes nas despesas extraordinárias que foram geradas (dano material) e na perda da credibilidade de sua imagem frente a população local (dano moral), questões que refogem ao objeto das citadas ações civis públicas que tramitam na Justiça Federal, bem como diante da inexistência de risco de decisões conflitantes entre demandas individuais e coletivas, revela-se inviável acolher o presente recurso.

7)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egregia Terceira Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.